Tribunal: TJES
Processo: 0015539-04.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015539-04.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAGOA CLARA AGRICOLA S/A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Transportes de Cargas do Espírito Santo – COOPGRANEIS em face de Lagoa Clara Agrícola S/A, visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de crédito no valor de R$ 7.000,33, supostamente decorrente de prestação de serviços de transporte documentada na Nota Fiscal nº 4697, datada de 02/12/2014.

A requerida apresentou embargos monitórios, alegando inexistência de relação jurídica e ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, por se tratar de documento unilateral desacompanhado de recibo ou assinatura de recebimento.

O Juízo de origem acolheu os embargos e julgou improcedente o pedido inicial. A autora interpôs apelação sustentando que a nota fiscal, mesmo sem assinatura, seria suficiente para demonstrar o crédito, cabendo à devedora provar o não recebimento dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a nota fiscal emitida unilateralmente, sem assinatura do devedor ou comprovante de entrega dos serviços, constitui prova escrita idônea para aparelhar ação monitória nos termos do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 700 do CPC exige prova escrita hábil a evidenciar o direito do autor, ainda que desprovida de eficácia executiva, devendo possuir idoneidade mínima para presumir a existência da obrigação.

A jurisprudência do STJ admite a nota fiscal como documento hábil apenas para o ajuizamento da ação monitória, mas não garante, por si só, a procedência do pedido, sendo necessária a demonstração da efetiva prestação do serviço ou entrega da mercadoria (AgInt no AREsp 1.626.079/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 26/10/2021).

No caso concreto, a Nota Fiscal nº 4697 foi emitida unilateralmente pela apelante e não está acompanhada de assinatura, canhoto de recebimento, termo de entrega ou qualquer outro elemento que comprove o adimplemento da prestação de serviço, revelando-se documento insuficiente para aparelhar a pretensão monitória.

A ausência de prova do recebimento ou da execução do serviço impede o reconhecimento da obrigação, uma vez que o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Não se pode transferir à parte devedora o ônus de provar fato negativo (inexistência da dívida), quando o credor não apresenta elementos mínimos de comprovação do fato positivo que fundamenta sua pretensão.

A manutenção da sentença que julgou improcedente a ação monitória é medida que se impõe diante da inidoneidade da prova apresentada e da ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera emissão de nota fiscal desacompanhada de comprovante de entrega ou assinatura do devedor não constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória, conforme o art. 700 do CPC.

Compete ao autor o ônus de provar a efetiva prestação dos serviços ou entrega das mercadorias alegadas, não podendo ser transferido ao réu o encargo de demonstrar fato negativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 700 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.626.079/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 26.10.2021, DJe 05.11.2021; TJSP, Apelação Cível 1000746-40.2018.8.26.0414, Rel. Desª. Heloísa Martins Mimessi, j. 29.04.2019; TJMT, Apelação Cível 1000068-87.2020.8.11.0053, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024; TJAC, Apelação Cível 0716226-42.2017.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015539-04.2016.8.08.0048

APELANTE: COOPGRANEIS – COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LAGOA CLARA AGRÍCOLA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Monitória” ajuizada pela Cooperativa de Transportes de Cargas do Espírito Santo - COOPGRANEIS em desfavor de Lagoa Clara Agrícola S/A.

Sustenta ser credora da quantia de R$ 7.000,33 (sete mil reais e trinta e três centavos), decorrente de um débito original de R$ 5.158,86 (cinco mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), consubstanciado na Nota Fiscal nº 4697, datada de 02/12/2014, referente à suposta prestação de serviços de transporte de materiais, cujo pagamento não teria sido efetuado pela devedora.

Em Embargos à Monitória (fls. 50/66), a parte requerida sustentou a inexistência de relação jurídica e a inidoneidade da prova que instruiu a inicial, eis que a nota fiscal não estava acompanhada de comprovante de recebimento ou da assinatura do devedor ou de seu preposto, tratando-se, portanto, de documento unilateral incapaz de comprovar a dívida ou a efetiva prestação do serviço.

O MM Juiz
a quo
proferiu sentença acolhendo os embargos monitórios e, por consequência, julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a COOPGRANEIS interpôs o presente recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais (fls. 153/164), a Apelante sustenta que a emissão da nota fiscal, ainda que desprovida de assinatura, juntamente com relatórios de controle internos, seria prova suficiente da efetiva prestação do serviço e da constituição do crédito, sustentando que caberia à Apelada comprovar a inexistência da dívida.

Pois bem. Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a Apelante buscou, através do procedimento monitório, a constituição de título executivo judicial para a cobrança da dívida, fundamentada essencialmente na Nota Fiscal nº 4697 (fl. 09 dos autos físicos).

Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, destacado pela recorrente, “
a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor”
(AgInt no AREsp 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021).

Todavia, apesar de ser suficiente para o ajuizamento da ação monitória, a nota fiscal sem a assinatura do devedor não conduz automaticamente à procedência do pedido autoral, sendo necessário, para tanto, que a parte autora comprove a efetiva concretização do negócio jurídico.

Na presente hipótese, a documentação que lastreia a petição inicial consiste primordialmente na Nota Fiscal nº 4697, emitida pela própria Apelante, documento este que se encontra desacompanhado de qualquer assinatura ou comprovante de recebimento por parte da Apelada, ou mesmo de algum preposto devidamente identificado.

Destaca-se que a simples emissão de um documento fiscal, destituído de algum elemento probante bilateral ou de confirmação do devedor, configura-se como um ato unilateral do credor, refletindo meramente a sua intenção de cobrança, mas sem atestar a efetiva concretização do negócio jurídico subjacente, no caso, o transporte e a entrega da mercadoria ou a efetiva prestação do serviço.

A prova escrita de que trata o caput do artigo 700 do CPC
deve revestir-se de um mínimo de idoneidade, apta a gerar a presunção da existência do débito e da correspondente obrigação de pagar, o que se torna insustentável quando o documento fundamental é unilateral e totalmente carente de aceite ou comprovação de recebimento.

A tese recursal da Apelante, ao sustentar que a nota fiscal seria suficiente e que relatórios internos corroborariam o crédito, não logra êxito em desconstituir o entendimento firmado na origem.

Em casos como o presente, onde a ação está fundada em alegada prestação de serviço, a prova do recebimento ou da efetiva conclusão do serviço constitui elemento crucial que transforma a nota fiscal, emitida unilateralmente, em um documento hábil a aparelhar a monitória.

A ausência de assinatura no canhoto da nota fiscal ou no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), ou, ainda, a falta de um termo de recebimento de serviços assinado, fulmina a pretensão monitória.

Neste sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se as notas fiscais emitidas unilateralmente pela apelante, desacompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias, configuram prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, conforme previsto no art. 700 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 700 do CPC permite a propositura de ação monitória com base em prova escrita, ainda que desprovida de eficácia de título executivo, desde que seja suficiente para evidenciar o direito do autor.
4. No caso concreto, as notas fiscais apresentadas pela autora/apelante, por serem atos unilaterais da parte emitente, não possuem força probatória suficiente para comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços descritos, sendo indispensável a apresentação de comprovantes adicionais, como recibos de entrega ou assinaturas do devedor. 5. Jurisprudência consolidada entende que notas fiscais desacompanhadas de comprovação de entrega não constituem prova escrita idônea para aparelhar ação monitória, conforme precedentes do TJSP e TJMT
. 6. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera emissão de notas fiscais desacompanhadas de comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços não constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória nos termos do art. 700 do CPC. 2 . É indispensável a apresentação de elementos adicionais que comprovem a entrega das mercadorias ou a efetiva prestação do serviço descrito nas notas fiscais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 700 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1000746-40.2018.8.26.0414, Rel. Desª. Heloísa Martins Mimessi, j. 29 .04.2019; TJMT, Apelação Cível 1000068-87.2020.8.11.0053, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024. (TJAC - Apelação Cível: 07162264220178010001 Sena Madureira, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 19/12/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

Conforme a sistemática processual civil, notadamente o que preconiza o artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova compete ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Asim, ao ajuizar a presente ação monitória, a COOPGRANEIS atraiu para si o encargo de apresentar a prova escrita capaz de demonstrar a verossimilhança do crédito. Tendo a devedora, em sede de embargos monitórios (fls. 50/66), negado expressamente a relação negocial e o recebimento das mercadorias/serviços, o ônus da prova da existência e da entrega dos serviços à LAGOA CLARA AGRÍCOLA S.A. não poderia ser invertido ou mitigado.

A Apelada não está obrigada a fazer prova negativa (prova da não existência da dívida ou do não recebimento do serviço) se a Apelante, como credora, não conseguiu demonstrar, minimamente, o fato positivo e constitutivo do seu alegado direito.

Desta feita, diante da manifesta ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, consubstanciada na inidoneidade probatória da nota fiscal sem assinatura, e na falta de elementos que atestem o recebimento do serviço pela Apelada, deve ser negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a Ação Monitória.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.